Tribunal: TJSP
Processo: 1000705-15.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO ENVOLVENDO VAZAMENTOS NO BEM LOCADO. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Elementos de prova dos autos revelam que os reparos foram realizados pela requerida. Alienação do bem. Autora declarou expressamente no novo contrato de locação que o imóvel se encontrava em perfeito estado de conservação, a revelar a

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO ENVOLVENDO VAZAMENTOS NO BEM LOCADO. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Elementos de prova dos autos revelam que os reparos foram realizados pela requerida. Alienação do bem. Autora declarou expressamente no novo contrato de locação que o imóvel se encontrava em perfeito estado de conservação, a revelar a cessação de qualquer obrigação contratual da requerida, na condição de ex-proprietária/primitiva locadora, justificando-se, por conseguinte, o adimplemento do débito objeto da lide, contraído antes da alienação do bem. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.